Tribunal: TJMT
Processo: 1035945-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035945-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), MARCIELE PATRICIA DA SILVA - CPF: 018.662.401-88 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035945-77.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: MARCIELE PATRICIA DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão de veículo Volkswagen Nivus CL TSI, ano/modelo 2024, diante do inadimplemento contratual. A agravante alega ausência de constituição válida da mora por envio da notificação extrajudicial a endereço diverso do constante no contrato, além de tratativas extrajudiciais com o banco.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se:
(i) é válida a constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor; (ii) a existência de tratativas extrajudiciais posteriores afasta a mora regularmente constituída.

III. Razões de decidir

3.

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a constituição da mora com o simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento pelo próprio devedor, conforme jurisprudência pacificada no STJ (Tema 1132).

4.

A prova constante nos autos demonstra o envio regular da notificação ao endereço pactuado, sendo ineficaz a alegação de ausência de recebimento por fato imputável exclusivamente à devedora.

5.

A existência de negociação extrajudicial, sem formalização de acordo ou pagamento integral da dívida, não descaracteriza a mora nem obsta a concessão da medida liminar, tampouco afasta a eficácia da notificação regularmente enviada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

7.

Tese de julgamento:
"1. Para fins de constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor. Tratativas extrajudiciais entre as partes, sem formalização de acordo ou quitação do débito, não afastam a mora validamente constituída."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035945-77.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: MARCIELE PATRICIA DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Marciele Patrícia da Silva Franco
contra decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
, deferiu a medida liminar pleiteada pelo Banco Volkswagen S.A., autorizando a apreensão do bem objeto do pacto, qual seja, veículo Volkswagen Nivus CL TSI, chassi 9BWCH6CHXRP054622, ano/modelo 2024, em razão do inadimplemento contratual.

Sustenta a agravante, em síntese, que
a notificação extrajudicial necessária à constituição da mora teria sido enviada a endereço diverso daquele constante no contrato
, o que, segundo argumenta, impediria a constituição válida da mora e, por conseguinte, inviabilizaria a concessão da liminar.

Alega ainda que mantinha tratativas extrajudiciais com o banco, com emissão de boleto para pagamento parcial da dívida, o que, em sua ótica,
descaracterizaria a mora e evidenciaria contradição de conduta por parte do credor
.

Tutela de urgência indeferida no id. 326077875.

Contrarrazões no id. 332442390 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Marciele Patrícia da Silva Franco
contra decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
, deferiu a medida liminar pleiteada pelo Banco Volkswagen S.A., autorizando a apreensão do bem objeto do pacto, qual seja, veículo Volkswagen Nivus CL TSI, chassi 9BWCH6CHXRP054622, ano/modelo 2024, em razão do inadimplemento contratual.

Sustenta a agravante, em síntese, que
a notificação extrajudicial necessária à constituição da mora teria sido enviada a endereço diverso daquele constante no contrato
, o que, segundo argumenta, impediria a constituição válida da mora e, por conseguinte, inviabilizaria a concessão da liminar.

Alega ainda que mantinha tratativas extrajudiciais com o banco, com emissão de boleto para pagamento parcial da dívida, o que, em sua ótica,
descaracterizaria a mora e evidenciaria contradição de conduta por parte do credor
.

Requer, portanto, a revogação da medida liminar e, ao final, a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

Pois bem.

O
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
dispõe:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)"

"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato
é suficiente
para a
comprovação da mora
, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento, por culpa exclusiva do devedor.

Para melhor ilustração:

Outrossim, a alegação de que as partes mantinham tratativas extrajudiciais
não tem o condão de descaracterizar a mora, tampouco de afastar os efeitos da notificação anteriormente enviada.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026